Tribunal: STF
Processo: ARE 1335856
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITE MENSAL DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS TRANSFERIDO A TERCEIRO POR MEIO DO SISCRED. ART. 51, III, DO DECRETO ESTADUAL Nº 7.871/2017. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DE CRÉDITOS ACUMULADOS EM OPERAÇÕES REALIZADAS POR EMPRESA DISTINTA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À LIMITAÇÃO ESTABELECIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CUMULATIVIDADE, DA LEGALIDADE E DA HIERARQUIA DAS NORMAS. OFENSAS NÃO CARACTERIZADAS. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO LIMITE IMPOSTO À COMPENSAÇÃO POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO NO IDI Nº 1.748.097-2, JULGADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . a) Na hipótese, revela-se legítimo o limite à compensação mensal de créditos de ICMS transferidos por meio do SISCRED, previsto no art. 51, III, do Decreto Estadual nº 7.871/2017, razão pela qual não há direito líquido e certo da impetrante quanto ao objetivo perseguido. b) Conforme entendimento pacificado no julgamento do IDI nº 1.748.097-2, pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça: “é de fácil percepção que o Estado do Paraná, ao regulamentar a forma de aproveitamento dos créditos tributários, de molde a não impactar a gestão das contas públicas e dos interesses sociais, não está a impedir a utilização dos créditos de ICMS, mas tão somente a postergar a sua utilização, visando estritamente assegurar a supremacia do interesse público” (TJPR - Órgão Especial - IDI - 1748097-2 - Curitiba - Rel.: Desembargador Ruy Cunha Sobrinho - Por maioria - J. 15.07.2019).
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 146, III, alínea "b";150, I; 153, II; 155, § 2º, I, XII, alínea "c" da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente